Tribunal: TJPA
Processo: 0060591-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060591-77.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL NÃO RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSENTE DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 24/STF. EFICÁCIA NORMATIVA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1
. A verba de Gratificação por Tempo de Serviço (GTI) constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amoldam ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração;

2.
As vantagens ou parcelas de caráter eventual não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994;

3.
A Lei Complementar 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, ao estatuir, em seu art. 94, que os proventos da aposentaria contemplam unicamente o valor da remuneração do cargo efetivo, estendeu a não incorporação salarial ao plano previdenciário;

4.
O pagamento da GTI decorre da necessidade da Administração de estender a jornada de trabalho. Cessada esta condição, seja pela desnecessidade da extensão da jornada, seja em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF;

5.
A despeito da disposição do §1º do art. 114 da Lei nº 5810/94, que prevê o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que vedaram a incorporação de verbas de caráter eventual, mesmo que prevista em legislação infraconstitucional;

6
. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/06/2024 a 17/06/2024, à unanimidade em conhecer dos recursos e negar provimento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Tratam os presentes autos de recursos de
apelação cível
interpostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (Id. 4627178)
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id.4627180) contra sentença (Id. 46271777) proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face da
UNIVERSIDADE DO

ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral
à remuneração da autora.

A parte autora apelante,
sustenta que

a previsão legal do caráter discricionário do pagamento da gratificação de trabalho em tempo integral (GTI),
e sua eventual revogação, não se aplica aos servidores que adquiriram direito à incorporação nos moldes do §1º do art. 114 da Lei nº 5810/94, na medida em que perceberam a gratificação habitualmente por mais de dez anos, de modo que, a não incorporação da gratificação, viola o princípio de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF).

Apresentada contrarrazões (Id. 4627179) ao recurso da parte autora, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

O
Ministério Público apela,
aduzindo que diante da função desempenhada pela autora, qual seja datilografo, a gratificação de tempo integral foi desfigurada como adicional pro labore, passando a fazer parte da natureza do cargo, de modo que não poderia ser suprimida da remuneração da parte autora.

Apresentada contrarrazões (Id. 46271881) ao recurso do Ministério Público, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimentos dos recursos, ratificando os termos do apelo do Ministério Público, pelo que deixa de se manifestar quanto ao mérito (Id.16251917).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recurso e
passo a proferir voto
.

Tratam os presentes autos de recursos de
apelação cível
interpostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (Id. 4627178)
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id.4627180) contra sentença (Id. 46271777) proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face da
UNIVERSIDADE DO

ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral à remuneração da autora,
nos termos dispositivos transcritos:

(...) “Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida à inicial. Condeno a Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos do trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhe-se os documentos caso requerido.”

Considerando ser comum as razões recursais tanto pela parte autora, quanto pelo Ministério Público, analiso os recursos conjuntamente.

A verba de Gratificação por Tempo de Serviço (GTI) constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amoldam ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles na lição que segue:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor,
mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas
. (Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes).

(...)

A natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão de serviço técnico ou científico a ser prestado (pro labore faciendo
). Por isso, “a ampliação da jornada de trabalho entra, tão-somente, como pressuposto do regime, e não como causa da vantagem pecuniária, a qual assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela”, exclusividade distintiva em relação ao adicional de dedicação plena, e, ademais, “não deve ser estendido, indistintamente, a cargos e funções de atividades burocráticas, porque isto importa desvirtuar o regime e anular sua finalidade, convertendo-o num simples meio de majoração de vencimento, quando seu objetivo institucional é o de aprimorar o trabalho técnico e incrementar a investigação técnica” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2001, 26ª ed., pp. 453-456) – Grifei.”

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a GTI conforme o art. 137 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), que transcrevo:

“Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (...)”

A regulamentação da GTI consta do Decreto Estadual nº 577/2002 que, em seu art. 1º, prevê o seguinte:

“Art. 1°
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º
A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º
A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º
A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.”

Ainda, o parágrafo único do art. 118 do RJU prevê expressamente que somente as verbas de caráter permanente integram a remuneração dos servidores. Logo, o caráter eventual da GTI lhe impõe tratamento diferido em relação às verbas remuneratórias. Vide:

“Art. 118 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público. Parágrafo Único - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Consigno que o recebimento ininterrupto e habitual da GTI por vários anos não elide o caráter precário da verba, pois sua gênese reside na condição excepcional de trabalho, e não no tempo em que perdure

A Lei Complementar 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu art. 94, estendeu a não incorporação de tais verbas aos proventos. São os termos:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.”

À luz do exposto, os proventos da aposentaria contemplam, unicamente, o valor da remuneração do cargo efetivo
.
Logo, tendo em vista que a GTI não se a molda ao conceito de remuneração, sua não incorporação não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Não obstante a previsão do art. 94 da Lei Complementar Estadual 039/2002, com o advento das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, restou impossibilitada a incorporação de verbas de caráter eventual, ainda que remanescesse a previsão legal. Transcrevo os textos constitucionais:

“EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.”

Neste contexto,
a despeito da disposição do §1º do art. 114 da Lei nº 5810/94, que prevê o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tal dispositivo contempla letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.

No caso, o pagamento da GTI a parte autora deu-se pela necessidade da Administração de estender a jornada de trabalho. Cessada esta condição, seja pela desnecessidade da extensão da jornada, seja em razão da aposentadoria, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

A propósito, cito a Tese de Repercussão Geral fixada no
Tema 24 do STF
, a partir do julgamento do RE 563.708, em 2/5/2013, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, que assim dispõe:

“Tema 24

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Este Tribunal
vem, reiteradamente, reproduzindo tal entendimento:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS DESCONTADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCLUSÃO DO ESTADO NA LIDE E INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTONOMIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AO ESTADO DO PARÁ. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO, SOBREAVISO E
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DA TESE (TEMA 164) EM REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 593.068. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PA - APL: 00091289620138140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL.
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VERBAS QUE NÃO INCORPORAM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STF
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A gratificação de tempo integral e a dedicação exclusiva será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 2 -
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, consoante artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994
. 3 -
O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, permanecendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor, motivo pelo qual não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do STF
. 4- Portanto, de rigor o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas transitórias, devendo, portanto, ser restituído os valores de tais descontos não atingidos pela prescrição quinquenal. 5-
A inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor ou a proventos de aposentadoria, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada;
6- Em virtude da reforma do julgado, bem como a improcedência da pretensão formulada na inicial pelos autores/apelados, inverto o ônus sucumbencial, cabendo aos mesmos o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º do CPC, ficando suspenso sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores amparados pela gratuidade da justiça (fls. 58). 7 - Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a legalidade dos descontos previdenciários sobre as parcelas de caráter transitório, nos termos da fundamentação.(TJ-PA - APL: 00065950420128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/01/2019)”

Dessa forma, não merece reforma a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de GTI aos vencimentos e proventos da parte autora. Tudo nos termos da fundamentação.

Tendo a sentença estabelecido honorários de sucumbência em R$1.000,00 (mil reais), majoro a referida verba para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024